Tribunal: STF
Processo: ARE 1381489
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por RENATO PEREIRA SILVA e por LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA GODOY contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Demolição de construção irregular Obra erigida sem o respectivo alvará - Regular exercício do poder de polícia pela Administração Pública - Poder-dever do Município em fiscalizar o uso e ocupação do solo - Demolição da construção que, apesar de ser medida extrema, é justificável no caso - Sentença mantida -Recursos improvidos.



    No recurso extraordinário de RENATO PEREIRA SILVA sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 3º, incisos I, II, III e IV; 5º, inciso XXIII e § 1º; 6º, caput; 30, inciso VIII; 170, inciso III; 174; e 182, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário de LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA GODOY aponta-se vulneração ao 



    Decido.



    Quanto à insurgência de LUZIA APARECIDA DE ALMEIDA GODOY, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Já quanto à insurgência de RENATO PEREIRA SILVA, verifica-se que os dispositivos 1º, inciso III; 3º, incisos I, II, III e IV; 170, inciso III; 174; e 182, da Constituição, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, cuida-se de ação em que a Municipalidade de São José dos Campos pretende a demolição de obras construídas pelo réu sem alvará, no loteamento clandestino denominado“Chácaras Havaí”.



    Os réus receberam notificações preliminares para que interrompesses as obras e demolissem as áreas construídas irregularmente, sem autorização municipal e, não tendo sido atendida a referida determinação, os réus foram autuados, conforme os documentos juntados às fls. 09/19.



    A edificação executada sem o respectivo alvará é clandestina e ilegal, sujeitando o responsável às sanções administrativas cabíveis, dentre as quais a obrigação de remover ou demolir o que foi construído de forma irregular.



    Tal obrigação é decorrente do regular exercício do poder de polícia pela Administração Pública, sendo plenamente válida, uma vez que se encontra expressamente prevista na legislação municipal.



    Nesse sentido é o teor do artigo 121 da Lei Complementar Municipal nº 428/10, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano municipal (fl. 102):



    Art 121: Os infratores das disposições desta Lei Complementar ficam sujeitos às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras eventualmente cabíveis:



    (...)



    V - demolição de obra ou construção que contrarie os preceitos desta Lei Complementar.



    Importante enfatizar que inexiste concessão tácita de licença para construir no ordenamento brasileiro. O particular que constrói sem licença incorre em infração administrativa, sendo cabível a demolição da obra clandestina, se necessário.



    É evidente que a demolição de obra irregular configura medida extrema a ser adotada pela Administração. Todavia, ainda que seja medida extrema, trata-se de medida lícita, expressamente prevista na legislação municipal, a ser requerida pelo poder público, nas hipóteses emque se verifica a conduta irregular do proprietário que opta por iniciar a construção de obra clandestina, como ocorreu no caso dos autos.



    Restando incontroverso que as obras foram erigidas sem qualquer projeto e alvará, em manifesta violação manifesta às normas de ocupação do solo, constando do termo de vistoria, ainda, que as construções encontram-se em áreas de risco, não resta outra alternativa senão aprocedência do pedido inicial.



    (...)



    Também é descabida a alegação genérica no sentido de que a conduta da Administração viola direito à moradia, uma vez que também é competência da Municipalidade promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (Constituição Federal, artigo 30, VIII), sendo verdadeiro poder-dever imposto aos Municípios.



    (...)



    Ademais, anote-se que a própria sentença recorrida atribuiu à Municipalidade autora o ônus de providenciar a remoção dos eventuais moradores das construções a serem demolidas para local em que seja preservada a unidade do núcleo familiar constituído, e assegurados os meios de locomoção dos referidos cidadãos a seus trabalhos e escolas, se distante o local do alojamento daquele em que exercem suas ocupações habituais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente